Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-32.2019.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001717-32.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (APELANTE), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA QUE RECONHECE A VALIDADE DOS EMPRÉSTIMOS QUESTIONADOS – JULGAMENTO GENÉRICO EM DISSONÂNCIA COM OS FATOS, FUNDAMENTOS E PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL – PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS. 11 E 489, § 1o, DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A sentença proferida sem a devida fundamentação e subsunção ao caso concreto, configura-se como genérica

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal c/c art. 11 do CPC, consagrando o Princípio da Motivação das decisões judiciais, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

O art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que as "
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Ante a ausência de fundamentação, evidenciada pela inexistência de correlação com que restou decidido e os descontos provenientes dos contratos objeto da ação, a decisão ora objurgada deve ser anulada de ofício, com o devido retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito e, consequentemente, prolação de nova decisão devidamente fundamentada, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Â
NGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Nulidade/Revisão de Contratos Bancários c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1001717-32.2019.8.11.0018 movida em face do
BANCO DO BRASIL S. A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o. (Id. 145545363).

Em suas razões de Id. 145545364, a apelante requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária, ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais em detrimento de seu sustento e de sua família.

Em seguida, assevera que a r. sentença é genérica, tendo reconhecida como válidas as transações, mesmo sem a apresentação de qualquer contrato válido ou assinado, ou mesmo suposta contratação por via eletrônica.

Pugna pela reforma da sentença para que realmente sejam analisados os fatos e pedidos formulados na presente ação, declarando-se indevidos os descontos realizados no holerite da requerente sem lastro contratual, com a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, condenando-se ainda o demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

Menciona que os documentos trazidos com a contestação, refere-se apenas aos termos de adesão a pacote de serviços e extratos da conta da requerente, não trazendo qualquer contrato que justifique os descontos questionados nos Ids. 28805202, 28805203, e 28805204.

Consigna que as telas sistêmicas apresentadas no corpo da contestação, além de serem unilaterais e não terem valor probatório, não indicam os valores das supostas parcelas, sendo imprestáveis para justificarem os descontos questionados nos presentes autos.

Em seguida, rechaça na íntegra a alegação do requerido de “soma das parcelas”, conduta considerada abusiva, além de indicar e não apresentar os referidos contratos que justifiquem as supostas “somas”, quais sejam, de no 802073831, 834876329, 838415911, 848300467, 844486206, e 862136325, nem nesta ação, nem na produção antecipada, destacando-se que os contratos apresentados na produção antecipada de provas foram juntados nos ids. 24821853/24821856, os quais, se analisados detalhadamente não possuem os números indicados como dos contratos “somados”.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para reformar a sentença e reconhecer a procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões recursais foram ofertadas, no Id. 145545371, pelo desprovimento do recurso.

O pedido de gratuidade foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 150620654.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte recorrente alega que a sentença combatida é genérica e deficiente de fundamentação,
“tendo reconhecida como válidas as transações, mesmo sem a apresentação de QUALQUER contrato válido ou assinado, ou mesmo suposta contratação por via eletrônica.”

Pugna que sejam realmente analisados os fatos e pedidos formulados na presente ação, reformando-se na íntegra a sentença
a quo.

Pois bem.

Compulsando os autos e lendo o que foi pretendido na inicial e a sentença em sua íntegra, verifico merece amparo a pretensão da apelante.

Veja que na inicial a apelante visa a decretação de inexigibilidade de descontos provenientes de empréstimos bancários, dos quais assevera não possuir lastro. Aduz que possui relacionamento bancário com a instituição financeira, ora demandada, há mais de 30 anos, mas em relação a alguns descontos, não firmou os contratos e sequer recebeu tais numerários em conta.

Confira-se os trechos pertinentes:

DOS FATOS

Desde logo, esclarece-se que, na presente ação, a requerente visa anular/revisar inúmeros contratos que ensejaram/ensejam inúmeros descontos na folha de pagamento, sem a devida comprovação da legalidade, pois não foram juntados aos autos de exibição de documentos os respectivos contratos, nem mesmo foi comprovado que foi disponibilizado qualquer dinheiro ao requerente, ausência de documentos esta que foi reconhecida por sentença e acórdão transitados em julgado (documentos em anexo).

Assim, nestes autos, a requerente apresenta uma tabela que indica os descontos cujos os contratos não foram apresentados, pugnando, novamente, sejam estes trazidos aos autos, bem como os comprovantes de disponibilização do importe supostamente emprestado a requerente, a fim de comprovar a legalidade das cobranças em folha de pagamento, sob pena de restar comprovada a nulidade total dos empréstimos, bem como que nenhum valor foi disponibilizado à reclamante, sendo indevidas as cobranças, nos termos do art. 400, I, do CPC.

Em sendo trazidos referidos contratos, devidamente assinados, com comprovação de disponibilização de dinheiro à requerente, não havendo cláusulas abusivas, nem demais irregularidades, não há o que se questionar.

Caso referidos contratos não sejam trazidos aos autos, ausente também a comprovação de disponibilização de dinheiro à requerente, requer seja determinada a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados da requerente, ou seja, aqueles cobrados sem lastro, sem contrato validamente firmado.

Na hipótese de serem trazidos contratos, com comprovação de disponibilização dinheiro à requerente e, havendo irregularidades, especialmente, a ausência de assinatura nos contratos e cláusulas abusivas, requer sejam estes declarados nulos, determinando-se a devolução em dobro de todos os valores pagos, abatidos os efetivamente emprestados. Subsidiariamente, em não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, pugna seja afastada a capitalização dos juros, seguros, e demais tarifas que exigem pactuação expressa, determinando-se a devolução em dobro ao requerente dos valores pagos em excesso.

[...]

Ressalta-se que esta Procuradora é filha da requerente, de modo que se debruçou detalhadamente sobre cada extrato e cada holerite de sua mãe, referentes aos últimos 10 (dez) anos, comparando-os atentamente com os contratos apresentados na ação de exibição de documentos, constatando que são muitos os descontos sem lastro probatório.

Assim, conforme tabela em anexo, onde os descontos sem lastro probatório estão destacados em vermelho, têm-se os seguintes valores:

Salienta-se Excelência, que caso faltassem apenas um ou dois contratos, tal situação poderia ser relativizada e passar como um lapso, entretanto, são muitos os descontos sem contrato apresentado, e, repisa-se, sem comprovação de disponibilização de qualquer valor à requerente, o que comprova a conduta abusiva e ilegal do requerido, conduta esta que é reiterada.”
(Id. 145545311).

O Magistrado
a quo
entendeu pela improcedência do pedido, nos seguintes termos:

“Em análise detida dos autos, entendo que resta patente a contratação dos empréstimos consignados pela autora junto ao Banco requerido,
visto que este traz aos autos documento comprobatório da celebração do negócio jurídico, juntando aos autos comprovantes de contratação dos respectivos empréstimos consignados por meio eletrônico
– auto atendimento, que se sabe ser possível fazê-lo somente mediante o uso de cartão e a digitação da senha eletrônica pessoal.

É de conhecimento público que o cartão e o uso de senha pessoal e intransferível são utilizados para efetivar uma assinatura eletrônica e substituem a assinatura física.

Ainda,
a parte requerida fez juntada do extrato bancário com o lançamento dos respectivos empréstimos contratados, a disponibilização do montante solicitado em conta, bem como o uso
– o que não fora impugnado pela demandante, não sendo possível constatar qualquer falha na prestação do serviço.”

Como visto, o Magistrado
a quo
proferiu sentença sem fundamentação e devida subsunção ao caso concreto, uma vez que deixou de indicar os números de contratos e dos respectivos valores. Sequer fez menção sobre a disponibilização de quais empréstimos, objeto dos autos, foram depositados em conta, configurando-se a sentença como genérica.

A exigência de fundamentação das decisões é o próprio sentido do princípio do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV da Constituição Federal). Como forma de garantia ao jurisdicionado, o constituinte constou de forma expressa o princípio da fundamentação no texto constitucional, conforme se infere do disposto no art. 93, inciso IX, verbis legis:

"IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;"

Nos artigos 11 e 489, § 1o do CPC, o legislador destacou a necessidade absoluta de fundamentação das decisões judiciais, criando critérios extremamente minuciosos e objetivos para a aferição da nulidade da sentença, por inobservância dessa garantia constitucional. Veja-se:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Portanto, a ausência de fundamentação é um dos vícios que maculam a sentença. Não se pode permitir ao juiz que se exima de declarar, no provimento jurisdicional, as razões do seu convencimento em estrita consonância com a demanda dos autos.

Neste sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE A SUJEIÇÃO PASSIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSUMIDORA. PROVA DE PAGAMENTO. CONTROVÉRSIAS. RELEVÂNCIA. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO.

1. Por força dos arts. 489, § 1o, 927, § 1o, e 1.022, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos judiciais estão obrigados a manifestar-se, de forma adequada, coerente e suficiente, sobre as questões relevantes suscitadas para a solução das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador , de modo que, se a integração pedida por meio dos aclaratórios é negada pelo órgão julgador, há violação dos referidos dispositivos.

2.[...]

3. Agravo interno não provido.”
(STJ , AgInt no REsp 1665055/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 15/12/2017 )

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. APELAÇÃO. QUESTÕES PERTINENTES E RELEVANTES NÃO APRECIADAS. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO NÃO FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC/15.

1. [...]

4. Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões pertinentes e relevantes, capazes de, por si sós e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida.

5. [...]”
(STJ , REsp 1622386/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 25/10/2016).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença por ausência de fundamentação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito e, consequentemente, a prolação de uma nova decisão devidamente fundamentada.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, uma vez que a aplicação do Art. 85, § 11, do CPC, não é compatível com acórdão que decreta a nulidade da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023